Tribunal: STF
Processo: HC 85049
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. REGRESSÃO
 DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
A fuga do
paciente, quando cumprindo pena em regime semi-aberto, dá ensejo à
regressão de regime (LEP, art. 118). A partir daí, começa a correr
novamente o prazo de 1/6 para que o paciente possa obter nova
progressão de regime.